Tribunal: TJES
Processo: 5012489-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012489-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARLAN PERES BARBOSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012489-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARLAN PERES BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REC
URSO MINISTERIAL – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que desconsiderar o tempo de pena cumprido pelo reeducando quando da unificação das penas gera excesso de execução, não podendo, portanto, ser admitido. 2. a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, promove a fixação de nova data-base, exceto para os benefícios de comutação de pena, indulto e livramento condicional. Precedentes STJ. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto p
elo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu o tempo de pena cumprido em regime aberto, para fins de cálculo do livramento condicional do reeducando Darlan Peres Barbosa.

Em suas razões, afirma o Ministério Público Estadual que o tempo de pena cumprido em regime aberto, não pode ser utilizado para fins de benefício do livramento condicional, uma vez que importaria em crédito de pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 9646932).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012489-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARLAN PERES BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto p
elo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu o tempo de pena cumprido em regime aberto, para fins de cálculo do livramento condicional do reeducando Darlan Peres Barbosa.

Em suas razões, afirma o Ministério Público Estadual que o tempo de pena cumprido em regime aberto, não pode ser utilizado para fins de benefício do livramento condicional, uma vez que importaria em crédito de pena.

O reeducando Darlan Peres Barbosa foi condenado, inicialmente, à pena de 12 anos, 3 meses e 25 dias.

Ao longo da execução da pena, sobreveio condenação de 9 anos e 2 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Diante de tal condenação, ao promover a unificação das penas, o Magistrado manteve a data-base para a implementação do benefício ao livramento condicional, em 05 de junho de 2014, pugnando o Ministério Público pela fixação da data-base, no dia da nova prisão do reeducando, qual seja: 06 de fevereiro de 2023, ao argumento de que considerar o tempo de pena cumprido da primeira condenação seria crédito de pena.

Em que pese os argumentos apresentados, não vejo motivos para

acolher o pleito ministerial.

O art. 111 da LEP assevera que havendo diversas condenações em desfavor do reeducando, proceder-se-á à unificação das penas para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Contudo, em relação à alteração da data-base, no caso de unificação de penas, cediço é o entendimento no sentido de que a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, promove a fixação de nova data-base, exceto para os benefícios de comutação de pena, indulto e livramento condicional.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes nesse sentido:

“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II
- Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, determinava a unificação das reprimendas e a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios, excetuados o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. III - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. IV -

O v. acórdão que modificou o termo a quo para a concessão de benefícios executórios em face da unificação de penas está em confronto com a orientação jurisprudencial firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça e, portanto, configura constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.
V - Nesse contexto, não conheci do habeas corpus, contudo, concedi a ordem, de ofício para determinar a retificação do cálculo das penas do paciente de modo a afastar a fixação de nova data-base como marco para a concessão de benefícios da execução penal, em consequência da unificação das penas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 616210 PR 2020/0255300-1, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Desse modo, verifica-se que admitir o pleito ministerial, seria em verdade, promover excesso na execução da pena, o que se revela incompatível com a ordem constitucional, não podendo, portanto, ser admitido.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.